Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu, em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas penas do artigo 331, caput, do Código Penal. A pena privativa de liberdade, fixada em 6(seis) meses de detenção em regime inicial aberto, foi convertida em restritiva de direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) direito ao silêncio exercido pelo apelante; e (ii) insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato, foi recepcionada pela Constituição de 1988. E de acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, é legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes (STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020).
4. A denúncia assim retratou os fatos (ID68271128): “No dia 28 de setembro de 2022, por volta de 06h, na QR 403 CONJUNTO 11 CASA 20 – Samambaia/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, desacatou os agentes de polícia ANDRE LUIZ DE MATOS, WILLEMBERG MARQUES RODRIGUES, FLAVIO JUNIO LINHARES, WERNER OLIVEIRA HENRIQUES, no exercício de suas funções. Segundo restou apurado, nas circunstâncias acima mencionadas, os agentes de polícia cumpriam mandado de busca e apreensão emitido pela 4a Vara de Entorpecentes de Brasília/DF (autos 0725508-63.2022.8.07.0001) na QR 403 Conjunto 11 Casa 20 – Samambaia/DF, quando o denunciado passou a dificultar a ação policial, não observando as ordens emitidas, incitando as mulheres presentes a impedir a ação dos agentes, bem como a dizer que os policiais "plantariam droga" na residência e a acusá-los de mantê-lo, junto com seu irmão, em cárcere privado. O denunciado debochou da operação dos policiais, afirmando que a equipe não sabia trabalhar, e dava risos irônicos da operação.".
5. A materialidade do crime foi demonstrada na Ocorrência Policial no 5728/2022 e no Termo Circunstanciado no 870/2022.
6. Embora o acusado, na fase inquisitorial, tenha exercido o seu direito constitucional ao silêncio e não tenha sido ouvido na fase judicial devido à sua revelia (ID 68270997 - Pág. 4), os policiais civis Willemberg, Flávio e Werner foram ouvidos em juízo e afirmaram, de modo uníssono, que o réu dificultou o cumprimento do mandado de busca e apreensão, deixando de acatar as ordens policiais e incitando os demais moradores a fazerem o mesmo. Que em conduta irônica, desdenhosa e desrespeitosa, afirmou que os policiais iriam “plantar drogas”, subtrair dinheiro da residência diligenciada e mantê-lo em cárcere privado.
7. Segundo o contexto probatório, a conduta criminosa foi bem delineada no menoscabo e desprestígio aos agentes estatais que cumpriam suas funções.
8. Os depoimentos dos agentes estatais, coesos e harmônicos com os demais elementos probatórios e com os fatos descritos na denúncia, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto submetidos ao crivo do contraditório. Ademais, os depoimentos dospoliciaispossuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade. No mesmo sentido: Acórdão 1936796, 0707594-16.2023.8.07.0012, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
9. Destarte, ante a legitimidade do conjunto probatório, deve ser confirmada a condenação do acusado. Dosimetria irreparável, com pena fixada no mínimo legal, regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020; TJDFT, Acórdão 1936796, 0707594-16.2023.8.07.0012, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 21/10/2024.